Tribunal: TJSP
Processo: 2265401-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos dos processos indicados a fls.2235/2237 – Crédito de titularidade do Executado nos autos dos Processos números 0000049-29.2020.8.26.0038, 1002036-02.2019.8.26.0238, 0001768-91.2021.8.26.0238, 0000888-75.2004.8.26.0471/00001 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos dos processos indicados a fls.2235/2237 – Crédito de titularidade do Executado nos autos dos Processos números 0000049-29.2020.8.26.0038, 1002036-02.2019.8.26.0238, 0001768-91.2021.8.26.0238, 0000888-75.2004.8.26.0471/00001 e 1036817-88.2020.8.26.0602 é oriundo do recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Impenhoráveis aqueles valores – Inaplicável a exceção à impenhorabilidade – Créditos oriundos dos demais processos não são oriundos de honorários sucumbenciais – Cabível a manutenção daquelas constrições – RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO, para a insubsistência das penhoras nos rostos dos autos dos Processos números 0000049-29.2020.8.26.0038, 1002036-02.2019.8.26.0238, 0001768-91.2021.8.26.0238, 0000888-75.2004.8.26.0471/00001 e 1036817-88.2020.8.26.0602, com a imediata liberação dos valores naqueles autos, mantida a penhora nos rostos dos autos dos Processos números 0019824-16.2022.8.26.0602 (indicado à penhora pelo Executado), 0015712-04.2022.8.26.0602, 1030474-86.2014.8.26.0602 e 0060969-43.2008.8.26.0602